Tribunal: TJMT
Processo: 1031434-88.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL 1031434-88.2017.8.11.0041
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
APELADO: PAULO CESAR BOSCOLO E OUTROS
Vistos
Trata-se de recurso de apelação de extinção da ação de execução de título extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. (apelante) contra PAULO CESAR BOSCOLO E ANDREA BOSCOLO CAMARGO (apelados), com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, caput e §2o do Código de Processo Civil.
Analisando os autos, verifica-se que já aportou neste Egrégio Tribunal de Justiça o Recurso de Agravo de Instrumento 1015210-7.2018.8.11.0000 interposto por Tauro Motors Veículos Importados Ltda. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Pedido de Recuperação Judicial” (Proc. no 1020780-42.2017.811.0041), formulado em face de seus credores pela agravante, homologou o plano recuperacional aprovado na AGC e concedeu a recuperação judicial.
O mencionado recurso foi distribuído à relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira Filho, que proveu o recurso para, “aplicando a decisão do eg. STJ, afastar a ressalva feita pela decisão agravada no tocante à supressão das garantias pessoais/fidejussórias para os credores que votaram contra o plano, que se abstiveram de votar ou que não compareceram na Assembleia.”.
Desta feita, o presente recurso de apelação é de extinção da ação de execução, ao fundamento que os executados detêm a razão “em seus argumentos, quando esclarecem que o débito deve ser extinto, e que objetiva o banco credor executar dívida que já está arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente homologado, portanto, busca receber duas vezes, o débito, nos autos da recuperação e nesta execução”.
Nesse passo, para se aplicar ou não a prevenção, deve ser observada a orientação firmada pelo Tribunal Pleno deste e. Sodalício, que, à unanimidade, nos autos Diversos no. 17/2016, entendeu da seguinte forma: 1o Recurso: Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito – gera prevenção, nos termos do artigo 930, CPC/2015.
As matérias estão intrinsecamente ligadas entre si, o que impõe o reconhecimento da prevenção do Desembargador João Ferreira Filho. Dessa forma, a nova disposição do Código de Processo Civil estabelece a prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, realizada pelo Relator.
Assim disciplina o artigo 930 do CPC:
“Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam em obra: Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, pág. 1848, item 4 e 5:
“Par. Ún. 4: Prevenção para o julgamento de recursos. O CPC 930 par. Ún. Contém uma espécie de regra geral acerca da prevenção para o julgamento de recursos e outros feitos de competência dos tribunais, que acaba norteando outras regras específicas a esse respeito e consiste no estabelecimento da prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, feita pelo relator. (...)
5. Processos conexos. A prevenção ocorre quando, no Tribunal, o processo é distribuído ao relator. Mesmo que o recurso não seja conhecido ou indeferido liminarmente, a prevenção ocorre, porque o critério de fixação da prevenção é o protocolo do recurso. De outra parte, a prevenção alcança, também, os processos conexos com o que gerou o recurso distribuído ao relator. Valem, aqui as regras de conexão estatuídas no CPC55”.
Desse modo, reconheço a prevenção, nos termos do artigo 80, § 1° e seguintes do RITJMT e artigo 930 do Código de Processo Civil.
Redistribua o feito com as providências de praxe.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora